Tribunal: TJSP
Processo: 1025777-82.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Comprovação da situação de hipossuficiência financeira por meio da escrituração contábil fiscal apresentada – Efeitos da decisão de concessão da gratuidade que devem ser ex nunc – Impossibilidade de afastamento da obrigação de arcar com o pagamento das custas e despesas

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Comprovação da situação de hipossuficiência financeira por meio da escrituração contábil fiscal apresentada – Efeitos da decisão de concessão da gratuidade que devem ser ex nunc – Impossibilidade de afastamento da obrigação de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais anteriormente fixadas – MÉRITO – Bloqueio de perfil profissional mantido pelo autor junto à rede social Instagram – Ausência de comprovação de que o perfil foi utilizado em desacordo com os termos de uso da plataforma digital – Abuso de direito caracterizado – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Perfil utilizado profissionalmente pelo instituto para divulgação de informações a seus associados e seguidores, bem como com o intuito de angariar novos membros – Restrição ilegal de acesso que perdurou por aproximadamente 6 (seis) meses – Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, gerando abalo à imagem da parte recorrente perante terceiros – Indenização devida – RECURSO PROVIDO.